Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704978-59.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. EMBARGADO: AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS BERNARDES, MARCELO PAULINO DE CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelas partes, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., E AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS BERNARDES, contra acórdão de ID – 29202533, que negou provimento ao apelo da ré litisdenunciada, e deu parcial provimento ao recurso da autora, para determinar que a correção monetária ocorra a partir do comprovado desembolso, conforme for apurado em liquidação de sentença por simples cálculos, em ação de indenização por danos materiais e morais. Após a intimação dos réus, embargados para responderem aos embargos de declaração da autora (ID 30546152 e 30604268), apenas a embargada, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. apresentou as suas contrarrazões (ID 30719749). Logo em seguida, as partes, AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO PAULINO DE CAMPOS E CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A., comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 30767966). É o breve relato. Decido. Da análise do mencionado documento, verifica-se que a petição não está devidamente formalizada, faltando a assinatura de um dos patronos da lide. O artigo 842 do Código Civil aduz que "a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz." -g.n. Se no documento de transação não constar a assinatura dos representantes das partes, não se pode levar em consideração a alegada composição entre as partes. Dessa forma, intime-se a CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a petição de homologação de acordo, caso queira. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 14:42:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador